Tribunal: TJDFT
Processo: 0756869-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0756869-96.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: VILMA LILIANE MENDES DA SILVA SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento (ID 79880823), com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo executado DISTRITO FEDERAL em face da decisão proferida pelo juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos de cumprimento de sentença no 0706974-20.2022.8.07.0018 ajuizado por Vilma Liliane Mendes da Silva Souza em desfavor do ora agravante, rejeitou a exceção de pré-executividade arguida pelo ente federativo e determinou o pagamento da Requisição de Pequeno Valor expedida, a título de honorários sucumbenciais, sob pena de penhora por meio do SISBAJUD, nos seguintes termos (ID 259003007 do processo originário): O Distrito Federal, ao ID 255378907, apresentou exceção de pré-executividade. Alega a ilegitimidade ativa, com base no IRDR 21. A parte exequente se manifestou ao ID255040564, refutando as alegações do Distrito Federal. Alega, ainda, ser incabível exceção de pré-executividade neste momento processual. É o relato necessário. DECIDO. Inicialmente, destaque-se que a exceção de pré-executividade não pode ser apresentada após a preclusão da impugnação ao cumprimento de sentença, conforme entendimento do colendo STJ. Entretanto, no caso concreto, o Distrito Federal, na verdade, apresenta tese nova, pois baseada no entendimento fixado no IRDR 21 por este Tribunal de Justiça. Recebo, portanto, a exceção de pré-executividade. No mérito, sem razão o ente federativo. Com efeito, o IRDR fixou dois parâmetros para determinar a legitimidade ativa, quais sejam, servidor pertencente à Administração Direta do Distrito Federal e filiação exclusivamente ao SINDIRETA. O documento de ID126655498 comprova que a parte exequente era filiada somente ao SINDIRETA e que pertencia aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal. Logo, possui legitimidade ativa. Cumpre aclarar que este Juízo não tem competência para dirimir eventuais conflitos ou alegações acerca de a qual sindicato a parte exequente deveria se filiar. Ademais, esta tese não afeta a realidade dos fatos: a parte era, de fato, filiada ao SINDIRETA. Eventual irresignação acerca de qual sindicato é o correto deve ser veiculada perante as autoridades competentes e/ou nas vias judiciais próprias. Diante do exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade e reconheço a legitimidade ativa da parte exequente. O valor do débito exequendo já foi depositado pelo ente federativo (ID 243868781) e levantado pela parte exequente (ID 244221591), mediante transferência via Pix. Entretanto, a parte exequente informou, ao ID 254076331, “que resta pendente de pagamento a Requisição de Pequeno Valor (RPV) de ID 242715235, expedida no valor de R$ 760,89 (setecentos e sessenta reais e oitenta e nove centavos), relativo aos honorários sucumbenciais complementares devidos a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS no ID 242715235”. O Juízo, ao ID 254206417, intimou o DF para pagamento. Porém, o prazo decorreu em 25/11/2025, às 23:59:59, conforme consta na aba expediente, sem o ente federativo realizar o depósito. Não obstante, concedo o prazo adicional de 15 (quinze) dias úteis, já computada a dobra legal, para que o Distrito Federal comprove o pagamento da Requisição de Pequeno Valor expedida, a título de honorários sucumbenciais, sob pena de penhora por meio do SISBAJUD. A prorrogação se justifica diante da realidade de diversos processos que tramitam neste Juízo, nos quais a Fazenda Pública, embora sem proceder a juntada do comprovante nos autos, realiza o pagamento, mesmo após a penhora de ativos financeiros por meio do SISBAJUD, a ocasionar duplicidade de pagamento e exigir nova ordem no sistema pelo magistrado, mas, agora, para desbloquear o montante excedente e, caso os valores já tenham sido transferidos, o Cartório necessita proceder a eventuais expedições de alvará/ofício de transferência. Portanto, trata-se de medida adequada e que não causará maiores prejuízos à parte exequente, uma vez que, escoado o prazo acima assinalado sem a comprovação do pagamento, haverá a penhora por meio do SISBAJUD. Intimem-se. Em suas razões recursais (ID 79880823), alega o agravante que deve ser aplicada a tese firmada no IRDR 21 deste Tribunal, segundo a qual a legitimidade ativa para execução da sentença coletiva ajuizada pelo SINDIRETA/DF exige vínculo com a administração direta e representação exclusiva pelo referido sindicato. Afirma que a agravada, servidora da Secretaria de Saúde, poderia também ser representada pelo SINDSER, razão pela qual não atende ao requisito de exclusividade, não se beneficiando do título executivo formado na ação da SINDIRETA, o que implica ilegitimidade ativa e inviabiliza a execução. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo para obstar o levantamento de valores ou o sequestro de verbas até o julgamento do recurso. No mérito, pugna pelo provimento do agravo para reformar a decisão agravada, acolhendo a exceção de pré-executividade, para reconhecer a ilegitimidade ativa do agravado e extinguir a execução, com inversão do ônus sucumbenciais. Ausente o preparo, ante a isenção legal (art. 1.007, § 1o, do Código de Processo Civil). É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. O agravante afirma a necessidade de concessão de efeito suspensivo, para obstar o levantamento de valores ou o sequestro de verbas até o julgamento final do mérito recursal. Aduz, em suma, que o IRDR estabeleceu dois critérios para a aferição da legitimidade ativa: (i) o vínculo do servidor com a Administração Direta do Distrito Federal e (ii) a filiação exclusiva ao SINDIRETA, e que a agravada, servidora da Secretaria de Saúde, poderia também ser representada pelo SINDSER, razão pela qual não atende ao requisito de exclusividade. No entanto, em sede de cognição sumária própria da análise inicial do pedido de concessão de efeito suspensivo, não se vislumbra, de plano, a probabilidade do direito invocado. Como bem asseverado pela decisão agravada, o documento de ID 126655498 (autos de origem) evidencia que a exequente era pertencente ao quadro da Administração Direta do Distrito Federal e que era filiada tão somente ao SINDIRETA. Cumpre ressaltar que referida constatação, pelo juízo de origem, não foi devidamente impugnada pelo agravante, que não colacionou aos presentes autos qualquer indício ou elemento de prova capaz de infirmar a conclusão adotada. Dessa forma, os argumentos expendidos não se mostram, neste momento, suficientes para infirmar os fundamentos da decisão impugnada, não se verificando a probabilidade do direito. Por outro lado, tampouco eventual pagamento por meio de RPV é capaz de caracterizar danos irrerversíveis aos cofres públicos, como busca fazer crer o ente agravante, a fim de evidenciar suposto perigo na demora. Isso porque o Distrito Federal já adimpliu a maior parte do débito exequendo, com o pagamento do RPV principal, que configura parte mais relevante do débito, em valor superior a R$ 22.000,00, quantia que foi devidamente depositada e levantada pela parte exequente (ID 244221591). Remanesce pendente, tão somente, a RPV no valor de R$ 760,89, referente aos honorários sucumbenciais complementares devidos aos patronos da parte vencedora, circunstância que, por sua natureza e reduzida expressão econômica em frente ao já depositado, afasta a alegação de risco de dano grave ou de difícil reparação. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se a Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de janeiro de 2026. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora